Tribunal: STJ
Processo: 2263529-72.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676092 - SP(2024/0229487-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GIOVANA MORTATI CASTELLA - SP361027
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
AGRAVADO
: ALVARO CAMPOY LTDA
OUTRO NOME
: ALVARO CAMPOY EIRELI
ADVOGADO
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INTERPRETAÇÃO DO
TÍTULO EXECUTIVO NA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação a dispositivos do Código Civil, deficiência
de fundamentação e juízo negativo de admissibilidade com base no
V,
art. 1.030,
do Código de Processo Civil.
2. A controvérsia decorre de ação revisional em fase de liquidação por
arbitramento, na qual foram homologados cálculos periciais e determinado o
prosseguimento do cumprimento de sentença; o acórdão do Tribunal de Justiça do
Estado de São Paulo manteve a decisão e os embargos de declaração foram
rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses sobre prescrição foram
prequestionadas; (ii) saber se é possível reexaminar o contexto fático-probatório
para rediscutir a interpretação do título executivo e cálculos homologados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA54043232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 34f5483b-413f-46cc-b4b9-cee0d62629ec

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de
origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena
de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ.
5. As teses sobre prescrição não foram prequestionadas, o que impede o
conhecimento em recurso especial por supressão de instância.
6. Incidem o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao pretender rever a interpretação do
título executivo e dos cálculos homologados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. É vedado, pela Súmula n. 7 do STJ, reexaminar o contexto
Tese de julgamento:
fático-probatório para rediscutir a interpretação do título executivo e cálculos
homologados. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida está
em consonância com a jurisprudência desta Corte”.
Código Civil, arts. 189, 193, 205, 206, § 3o, IV,
Dispositivos relevantes citados:
884; Código de Processo Civil, arts. 1.030, V, 85, § 11.
STJ/ Súmula n. 7; STJ/ Súmula n. 83; STF/
Jurisprudência relevante citada:
Súmula n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo
REsp n. 2.210.421/SP,
Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl
29/9/2025;
na Rcl n.
relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgados
42.724/RJ,
em
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio
13/8/2025;
REsp n. 1.820.993/PR,
de Noronha, Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
5/5/2025;
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado
AREsp n. 1.690.387/SE,
em 12/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer do recurso
03/02/2026 09/02/2026,
mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos
Ferreira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Licenciado o Sr. Ministro Marco Buzzi.
Brasília,
.
10 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54043232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 34f5483b-413f-46cc-b4b9-cee0d62629ec

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA54043232 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 10/02/2026 18:20:15
Publicação no DJEN/CNJ de 12/02/2026. Código de Controle do Documento: 34f5483b-413f-46cc-b4b9-cee0d62629ec

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2676092 - SP (2024/0229487-4)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS
: JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GIOVANA MORTATI CASTELLA - SP361027
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
AGRAVADO
: ALVARO CAMPOY LTDA
OUTRO NOME
: ALVARO CAMPOY EIRELI
ADVOGADO
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESCRIÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO
EXECUTIVO NA LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO. AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo em recurso especial contra decisão que inadmitiu o recurso especial por
ausência de demonstração de violação a dispositivos do Código Civil, deficiência de
fundamentação e juízo negativo de admissibilidade com base no
V, do
art. 1.030,
Código de Processo Civil.
2. A controvérsia decorre de ação revisional em fase de liquidação por arbitramento,
na qual foram homologados cálculos periciais e determinado o prosseguimento do
cumprimento de sentença; o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
manteve a decisão e os embargos de declaração foram rejeitados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se as teses sobre prescrição foram
prequestionadas; (ii) saber se é possível reexaminar o contexto fático-probatório para
rediscutir a interpretação do título executivo e cálculos homologados.
III. RAZÕES DE DECIDIR
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de
origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob pena
de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição. Súmula 83/STJ.
5. As teses sobre prescrição não foram prequestionadas, o que impede o
conhecimento em recurso especial por supressão de instância.
6. Incidem o óbice da Súmula n. 7 do STJ ao pretender rever a interpretação do título
executivo e dos cálculos homologados.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo em recurso especial desprovido.
“1. É vedado, pela Súmula n. 7 do STJ, reexaminar o contexto
Tese de julgamento:
fático-probatório para rediscutir a interpretação do título executivo e cálculos
homologados. 2. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando a decisão recorrida está
em consonância com a jurisprudência desta Corte”.
Código Civil, arts. 189, 193, 205, 206, § 3o, IV, 884;
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 1.030, V, 85, § 11.
STJ/ Súmula n. 7; STJ/ Súmula n. 83; STF/ Súmula
Jurisprudência relevante citada:
n. 284; STJ, AgInt no
relator Ministro Ricardo Villas Bôas
REsp n. 2.210.421/SP,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
STJ, AgInt nos EDcl na Rcl n. 42.724
29/9/2025;
/RJ, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Seção, julgados em 13/8/2025;
STJ, AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.820.993/PR,
Quarta Turma, julgado em
STJ, AgInt no
relator
5/5/2025;
AREsp n. 1.690.387/SE,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/8/2025.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO
BRADESCO S.A. contra a decisão que inadmitiu o recurso especial por ausência de
demonstração de violação aos arts. 189, 205, 206, §3o, IV, e 884 do Código Civil,
por deficiência de fundamentação do apelo extremo, com referência ao entendimento
do Superior Tribunal de Justiça sobre a insuficiência de mera alusão a dispositivos
legais, e por realização do juízo negativo de admissibilidade com base no art. 1.030,
V, do Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

Alega a parte agravante que os pressupostos de admissibilidade do recurso
especial foram atendidos.
O recurso especial foi interposto com fundamento no
III,
, da
art. 105,
a
Constituição Federal, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
em agravo de instrumento, nos autos de ação revisional em fase de liquidação por
arbitramento.
O julgado foi assim ementado (fl. 56):
AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO REVISIONAL - FASE DE
LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO - AGRAVANTE - LAUDO
CONTÁBIL - IMPUGNAÇÃO - JUÍZO - REJEIÇÃO LANÇAMENTOS NA
CONTA BANCÁRIA - QUESTÃO - PERITO - ESCLARECIMENTOS -
PROSSEGUIMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - CABIMENTO -
DEMAIS QUESTÕES TRAZIDAS NO RECURSO - DEBATE - IMPUGNAÇÃO
- VEDAÇÃO AO CONHECIMENTO - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA -
DECISÃO COMBATIDA - MANUTENÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO
DESPROVIDO.
Os embargos de declaração opostos foram decididos nesses termos (fl. 70):
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - EMBARGANTE - ARGUIÇÃO -
OMISSÃO - VÍCIO - INEXISTÊNCIA NO JULGADO - REAPRECIAÇÃO DA
MATÉRIA - CARÁTER INFRINGENTE - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO -
REJEIÇÃO.
No recurso especial, a parte aponta violação dos seguintes artigos:
a) 205,
porque a pretensão revisional e de repetição de
Lei n. 10.406/2002,
indébito prescreve em dez anos, devendo o recálculo limitar-se ao decênio anterior
ao ajuizamento;
b) 206, §3o, IV,
já que a restituição de enriquecimento
Lei n. 10.406/2002,
sem causa sujeita-se ao prazo trienal, reforçando a limitação temporal do recálculo;
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

c) 189,
pois o direito de ação nasce com a violação e
Lei n. 10.406/2002,
se extingue pela prescrição nos prazos dos arts. 205 e 206, o que impediria revisar
lançamentos de 1994 em ação ajuizada em 2019;
d) 884,
porquanto a recomposição além dos prazos
Lei n. 10.406/2002,
prescricionais acarretaria enriquecimento sem causa do recorrido; e
e) 193,
uma vez que a prescrição pode ser alegada em
Lei n. 10.406/2002,
qualquer grau de jurisdição, inclusive em liquidação.
Requer o provimento do recurso para declarar a prescrição do recálculo do
período que excedeu dez anos anteriores ao ajuizamento, com a exclusão dos
lançamentos de 1994 a fevereiro de 2009, além do recebimento e processamento do
recurso.
Contrarrazões às fls. 89-97.
É o relatório.

VOTO
I - Arts. 189, 193, 205, 206, §3o, IV, e 884, do CC
O agravante sustenta haver violação aos mencionados dispositivos, sob o
argumento de que a pretensão revisional e de repetição de indébito prescreve em dez
anos, devendo o recálculo limitar-se ao decênio anterior ao ajuizamento, o que
impediria revisar lançamentos de 1994 em ação ajuizada em 2019.
Na origem, trata-se de agravo de instrumento contra decisão que em ação
revisional em fase de liquidação por arbitramento homologou o cálculo pericial e
determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença.
A irresignação recursal não merece conhecimento, tendo em vista a
ausência de prequestionamento.
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

No julgamento dos embargos de declaração, o tribunal de origem assim
decidiu (fls. 70-71):
Por outro lado, a propalada questão de ordem pública em relação à prescrição
objetiva rever decisão transitada em julgado. Impunha-se que alegasse na primeira
oportunidade nos autos principais. Ademais, não compôs a insurgência recursal. Foi
deduzida por petição posterior após a interposição do agravo. Veja-se ainda que o
objeto da ação é revisar o contrato de conta corrente iniciado em maio 1994. O que
pretende é rediscutir o acórdão, conferindo ao recurso o caráter infringente,
inadmissível por esta via.
Do que se extrai dos autos, a parte agravante, em agravo de instrumento já
em fase de liquidação de sentença, não se insurgiu quanto à suposta parcial
prescrição do débito. Após a interposição do recurso, apresentou nova peça recursal
"complementando" o agravo de instrumento com referida alegação.
Nos próprios embargos de declaração, a parte agravante reconhece tal fato
(fl. 68):
Após a interposição do agravo de instrumento, o Agra- vante peticionou dentro
do prazo recursal e a título de complemento do referido Agravo de instrumento, em
fls. 37/40 informando haver questão de ordem pública, no que tange a prescrição do
período recalculado no laudo pericial (...).
Como se sabe, o agravo de instrumento é um recurso secundum eventum
, ou seja, por meio do qual
litis
se aprecia o acerto ou desacerto da decisão agravada,
sendo vedada a análise de matéria pelo Tribunal que não tenha sido examinada pelo
julgador singular no
agravado, sob pena de supressao de instância.
decisum
A propósito:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE O TRIBUNAL ANALISAR QUESTÃO
AINDA NÃO APRECIADA PELO JUÍZO NATURAL. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. CONSONÂNCIA DO
ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
SÚMULA 83/STJ.
1. No caso, verifica-se que o entendimento esposado pelo Tribunal de
origem, no julgamento do agravo de instrumento, está em consonância com a
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assente no sentido da
impossibilidade de análise de questão que ainda não foi apreciada pelo juízo de
origem, a qual não pode ser objeto de deliberação pela instância ad quem, sob
pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.
Súmula 83/STJ.
2. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt nos EDcl no
relator Ministro Raul Araújo,
AREsp n. 1.692.724/SP,
Quarta Turma, julgado em
DJe de
)
2/9/2024,
13/9/2024.

AGRAVO
REGIMENTAL.
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. NULIDADE DO TÍTULO. SUPRESSÃO DE
INSTÂNCIA. EFEITO TRANSLATIVO DO RECURSO. SÚMULA N. 83/STJ.
1. Inviável a apreciação de questões que ainda não foram discutidas no juízo
sentenciante, sob pena de se incorrer em supressão de instância.
2. Ainda que a matéria de ordem pública seja ventilada em recurso especial, é
indispensável, para que não ocorra supressão de instância, que a tese tenha sido
apreciada pela origem.
2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no
relator
AREsp n. 700.340/MS,
Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em
DJe de
3/12/2015,
)
14/12/2015.

Assim, não tendo sido aventada a prescrição no momento adequado, não
pode pretender o exame do tema em sede de recurso especial, por ausência de
prequestionamento e sob pena de supressão de instância.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
EMBARGOS
À
ADJUDICAÇÃO.
INTEMPESTIVIDADE SUSCITADA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. REAVALIAÇÃO DE BENS
ADJUDICADOS. PRECLUSÃO AFASTADA PELO FATO SUPERVENIENTE.
FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. OBSERVÂNCIA DOS
CRITÉRIOS OBJETIVOS DO
§ 2o, DO CPC. RECURSO NÃO
ART. 85,
CONHECIDO. I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto por Cooperativa Mista Agropecuária do Brasil
(COOPERMIBRA) contra decisão que não conheceu do recurso especial
fundamentado no
III, a, da CF de 1988. O recurso especial se insurgiu contra
art. 105,
acórdão do TJPR que deu provimento à apelação para anular adjudicação de imóvel,
entendendo que a avaliação utilizada estava defasada. A agravante sustenta violação
dos arts. 1.013 do CPC, 183 do CPC de 1973 e 85, § 8o, do CPC de 2015, além de
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

alegar ausência de preclusão para alegação de intempestividade dos embargos à
adjudicação e fixação equivocada de honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) saber se a intempestividade dos embargos à
adjudicação, suscitada em embargos de declaração, pode ser conhecida como matéria
de ordem pública; (ii) saber se houve preclusão para discussão sobre reavaliação dos
bens adjudicados; e (iii) saber se os honorários advocatícios poderiam ser fixados por
equidade com base no
§ 8o, do CPC de 2015.
art. 85,
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O STJ possui jurisprudência consolidada no sentido de que mesmo
matérias de ordem pública não podem ser suscitadas pela primeira vez em
embargos de declaração, sob pena de configurar inovação recursal, vedada pelo
.
do CPC
art. 1.022
4. A intempestividade dos embargos à adjudicação, ainda que matéria de
ordem pública, não foi arguida oportunamente, e o acórdão recorrido reconheceu
a preclusão lógica, entendimento que encontra respaldo na Súmula n. 83 do STJ.
5. A alegação de preclusão para reavaliação dos imóveis foi afastada pelo TJPR
com base em fato superveniente - a valorização substancial do bem no intervalo de
cinco anos entre a avaliação original e a adjudicação -, afastando-se a preclusão
temporal. A recorrente não impugnou esse fundamento de modo específico, atraindo a
incidência da Súmula n. 284 do STF.
6. A tese de fixação dos honorários por equidade não se sustenta, pois o valor da
causa é elevado, não sendo o caso de proveito econômico inestimável ou irrisório,
hipóteses restritivas para aplicação do
§ 8o, do CPC de 2015, conforme fixado
art. 85,
pelo STJ no Tema Repetitivo n. 1.076.7. A fixação dos honorários em 13% sobre o
valor da causa está em conformidade com os critérios objetivos do
§ 2o, do
art. 85,
CPC de 2015, e com a jurisprudência consolidada do STJ, não havendo ilegalidade a
ser corrigida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Agravo interno desprovido.
Tese de julgamento: "1. A alegação de matéria de ordem pública em
embargos de declaração configura inovação recursal, sendo incabível segundo a
jurisprudência do STJ.
2. A preclusão quanto à reavaliação de bem adjudicado não se aplica quando há
valorização relevante do imóvel entre a avaliação inicial e o ato de expropriação.
3. A fixação de honorários advocatícios deve observar os critérios objetivos do
§ 2o, do CPC de 2015, sendo incabível a aplicação da equidade quando o valor
art. 85,
da causa é elevado e o proveito econômico mensurável. 4. É inadmissível o recurso
especial cujas razões estão dissociadas dos fundamentos do acórdão recorrido,
atraindo a aplicação das Súmulas n. 283 e 284 do STF e da Súmula n. 83 do STJ".
Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
III, a;
art. 105,
arts. 1.013, 1.022 e 85, § 8o;
CPC/1973, art. 183; CPC/2015,
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

CPC/1973, art. 746.
Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgInt no AREsp n. 1.827.049/DF,
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgados em
STJ, EDcl no
14/3/2022;
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgados em
REsp n. 1.776.418/SP,
STJ,
relator Ministro Raul Araújo, Segunda Seção,
9/2/2021;
REsp n. 1.746.072/PR,
julgado em
STJ, Tema n. 1.076; STJ, AgInt no
13/2/2019;
AREsp n. 2.515.228/RS,
relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2024.
(AgInt no
relator Ministro João Otávio de Noronha,
REsp n. 1.820.993/PR,
Quarta Turma, julgado em
DJEN de
)
5/5/2025,
8/5/2025.
Ademais, conforme assentado no julgado recorrido, a homologação aos
cálculos se deu de forma fundamentada, após esclarecimentos da Contadoria
Judicial, entendendo-se que tais cálculos se deram baseados na documentação
carreada aos autos e que melhor espalhavam o título exequendo.
Sobre esse ponto (fl. 58):
Ao contrário do que defende o agravante, não há equívocos no laudo. As
assertivas ora trazidas foram objeto de esclarecimentos pelo perito (fls. 5391/5398 e
5439/5441). Refez-se a análise dos lançamentos nos estritos termos do que decidido
no acórdão (fls. 196/202). Aliás, na intervenção pericial ressaltou-se que a postulação
do agravante contraria diretamente as decisões da Corte (fls. 5.440).

Assim, rever o entendimento do tribunal de origem acerca das premissas
firmadas com base na análise do título executivo judicial e cálculos da contadoria
demandaria revolvimento do contexto fático-probatório, o que não é permitido em
sede de recursos excepcionais (Súmula n. 7 do STJ).
Registre-se que o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de
que cabe ao tribunal de origem adotar a interpretação do conteúdo do título
executivo judicial que esteja em conformidade com o objeto do processo e com as
questões a seu respeito suscitadas pelas partes na fase de postulação.
Sobre o tema:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE
SENTENÇA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
DESCONSIDERAÇÃO
DA
PERSONALIDADE
JURÍDICA.
LUCROS
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

CESSANTES. TERMO FINAL. RESSARCIMENTO DOS DANOS EMERGENTES.
INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO PELA CORTE DE ORIGEM.
INCABÍVEL A REVISÃO DO ENTENDIMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
PRECEDENTES. INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO EXTRA PETITA.
TRANSMISSIBILIDADE DO DIREITO AOS HERDEIROS. PRECEDENTES.
ELEMENTOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA
DA VIBRA/PETROBRÁS. ACIONISTA CONTROLADORA. CONFUSÃO
PATRIMONIAL. RECONHECIMENTO.
NÃO PROVIMENTO.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. O Tribunal a quo entendeu como termo final dos lucros cessantes o
ressarcimento dos danos emergentes, momento em que cessaria a impossibilidade de
uso do caminhão objeto do acidente.
2. Não cabe a esta Corte Superior rever o entendimento do Tribunal
estadual quanto ao limite e alcance do título executivo judicial, quando a
interpretação é razoável e visa ao melhor cumprimento do comando judicial, por
esbarrar na Súmula n. 7 do STJ.
3. O direito de se exigir a reparação do dano, inclusive de ordem moral, é
assegurado aos sucessores do lesado, transmitindo-se com a herança (Nesse sentido:
REsp no 1.040.529 - PR, Rel. Min. NANCY ANDRIGHI, j.
, não havendo que
2/6/11)
se falar em julgamento extra petita.
4. A Corte estadual reconheceu que a VIBRA/PETROBRÁS vinha exercendo
atos de administração e controle quase que pleno da devedora CEMAPE, identificando
a hipótese de confusão patrimonial, razão pela qual foi determinada a desconsideração
da personalidade jurídica.
5. A revisão do entendimento é incabível, por demandar revolvimento de matéria
fática-probatória, atraindo o óbice da Súmula n. 7/STJ.
Precedentes.
6. Não evidenciada a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão
agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, devendo ser integralmente mantido em seus próprios termos.
7. Agravo interno não provido. (AgInt no
relator
AREsp n. 1.690.387/SE,
Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Incidem, pois, os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ.

II - Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao agravo.
Deixo de majorar os honorários recursais nos termos do § 11 do
do
art. 85
CPC, em razão da inexistência de prévia fixação na origem.
É o voto.
Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

Documento eletrônico VDA52142775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 07/11/2025 18:17:04
Código de Controle do Documento: bf9ee5c3-cca0-4465-8f59-ea03539d9a8b

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 2.676.092 / SP
Número Registro: 2024/0229487-4
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00460680420208260100 10269064020198260100 20190000820540 20230000966355 20230001003208
22635297220238260000 2263529722023826000050000 22740845620208260000 460680420208260100
46068042020826010000460698620208260100 460698620208260100 517746520208260100
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADOS : JOSÉ EDUARDO CARMINATTI - SP073573
GLÁUCIO HENRIQUE TADEU CAPELLO - SP206793
GIOVANA MORTATI CASTELLA - SP361027
AGRAVADO
: ALVARO CAMPOY LTDA
OUTRO
NOME
: ALVARO CAMPOY EIRELI
ADVOGADO
: SIDERLEY GODOY JUNIOR - SP133107
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - CONTRATOS
BANCÁRIOS
TERMO
Documento eletrônico VDA54009887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 372242a2-be8c-48cb-aa65-1c67c363d04c

A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
03/02/2026
por unanimidade, decidiu conhecer do recurso mas lhe negou provimento, nos termos
09/02/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti e Antonio Carlos Ferreira votaram
com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha. Licenciado
o Sr. Ministro Marco Buzzi.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54009887 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 01:11:34
Código de Controle do Documento: 372242a2-be8c-48cb-aa65-1c67c363d04c